Tribunal: STF
Processo: ARE 1506352
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RECURSOS DO FUNDEF. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ALEGADAS OFENSAS À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PROCESSUAL CIVIL. FUNDEF. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO EXEQUENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Apelação de sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC/2015, diante do reconhecimento da ilegitimidade do Município de Acaraú/CE para executar o título que lastreia a execução. Condenação do Município no pagamento de honorários advocatícios, arbitrados, por apreciação equitativa, em R$ 12.000,00 (doze mil reais), diante do elevado valor da causa, considerando a complexidade da demanda, a simplicidade do rito executivo, e o tempo despendido pelos representantes judiciais da União (art. 85, §§8º e 2º, do CPC/2015), em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, à Súmula 345 do STJ, à decisão proferida nos autos do REsp 1.648.238, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 973), e à decisão monocrática do Ministro Benedito Gonçalves proferida nos autos do REsp 1.864.345/SP.



    2. O Município autor, em suas razões, sustenta, em síntese: a) a eficácia erga omnes da coisa julgada da ação civil pública coletiva (1999.61.00.050616-0); b) A limitação indevida de sua eficácia ao território da competência do órgão judicante; c) a legitimidade ativa do Município para executar individualmente o título executivo coletivo. Alega, ainda, que tal matéria já foi abordada na Suspensão de Tutela Provisória 88, em que o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade dos municípios destinatários das verbas de FUNDEF para pleitear em ação própria seu recebimento; o título judicial não se restringiu a determinado beneficiário ou grupo de beneficiários, mas a todos os destinatários da complementação prevista na Lei 9.424/1996. Por se tratar de causa madura e pelo fato da matéria versar sobre questão eminentemente de direito, requer a reforma da sentença de origem, devendo ser expedido o precatório dos valores incontroversos.



    3. O Ministério Público Federal propôs, na Seção Judiciária de São Paulo, ação civil pública em nome próprio, na defesa de interesses de estudantes brasileiros, objetivando o ressarcimento ao FUNDEF do valor correspondente à diferença entre o valor mínimo definido conforme o critério do art. 6º, § 1º, da Lei 9.424/1996 e aquele fixado ilegalmente em montante inferior, por todos os anos em que se verificasse a referida ilegalidade, desde o ano de 1998, acrescido de juros e correção monetária. O pedido formulado na referida Ação Civil Pública 0050616-27.1999.4.03.6100 foi julgado parcialmente procedente, para condenar a União ao aludido ressarcimento em prol da recomposição do Fundo como um todo, sem individualização dos beneficiários, por se tratar de interesse difuso.



    4. Nos presentes autos, o Município de Acaraú/CE ingressou com cumprimento individual de sentença, objetivando beneficiar-se do definido no título judicial coletivo.



    5. Esta Segunda Turma já consignou que o ajuizamento da Ação Civil Pública 0050616-27.1999.4.03.6100 pelo Ministério Público deu-se em defesa dos estudantes, isto é, da sociedade civil como um todo, de modo que, tratando-se de tutela de interesse difuso, não pode ser utilizada para defender os interesses dos municípios. Assim, o Município não é parte legítima para a execução do referido título judicial. Precedentes: 2ª T., PJE 0816100-88.2018.4.05.0000, Rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, j. 23/07/2019; 2ª T., PJE 0811553-05.2018.4.05.0000, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, j. 19/06/2019.



    6. Insta consignar que não cabe a suspensão do feito, com base na decisão cautelar proferida na Ação Rescisória 5006325-85.2017.4.03.0000, em trâmite no TRF da 3ª Região. O referido decisum determinou, em favor da União, a suspensão da eficácia do acórdão proferido na Ação Civil Pública 1999.61.00.050616-0, para impedir o prosseguimento de execuções infundadas promovidas por diversos municípios. Assim, uma vez reconhecida a ilegitimidade ativa do Município de Verdejante/PE, o efeito prático da referida suspensão traria prejuízos à União, divergindo da motivação daquele julgado. Precedente desta Segunda Turma: PJE 0800055-48.2017.4.05.8405, Rel. Des. Federal Leonardo Augusto Nunes Coutinho (convocado), j. 12/02/2019.



    7. Entendimento já sedimentado nesta eg. Turma Julgadora no sentido de que, ‘embora o parágrafo 8º do art. 85 do CPC autorize a fixação dos honorários por apreciação equitativa apenas para os casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, a aplicação destes parâmetros comporta temperamentos em casos excepcionais, o que ocorre quando o valor da causa é elevado, como in casu.’ (TRF5, 2ª T., PJE 0807738-05.2018.4.05.8308, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, julg. em: 16/12/2019). In casu , o valor atribuído à causa corresponde a R$ 118.310.393,80, tendo a verba honorária advocatícia sucumbencial sido fixada em R$ 12.000,00 (doze mil reais), nos termos do art. 85, § 8°, do CPC/2015, inexistindo insurgência do Município apelante sobre a fixação de tal quantum.



    8. Apelação desprovida. Honorários recursais fixados em R$ 200,00 (duzentos reais), ex vi do art. 85, § 11, do CPC/2015, vigente ao tempo da prolação da sentença.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 127; 129, inciso IX; 205; e 211, § 2º, todos da Constituição Federal, bem como aos artigos 4º e 5º da Emenda Constitucional nº 114/2021.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, verifica-se que as alegadas ofensas à Constituição Federal não foram debatidas no acórdão recorrido e, também, não foram objeto de embargos de declaração para sanar eventual omissão.



    Revela-se ausente in casu, portanto, o necessário prequestionamento da matéria, o que inviabiliza o seu exame no recurso extraordinário.



    Incidem, assim, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, que dispõem: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Acerca da aplicação das aludidas súmulas, discorre Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Nesse sentido: AI 738.029-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/6/2013; e ARE 737.360-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/6/2013, este último, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II - Agravo regimental improvido.”



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com base no art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente